Tribunal: STF
Processo: RHC 164277
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A intimação realizada em nome de advogado habilitado revela-se válida se não tiver ocorrido o requerimento de que esta se desse especificamente em nome de algum dos causídicos que atuam no feito, incumbindo ao defensor substabelecido acompanhar a tramitação do processo. Precedentes: HC 145.492-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2018; e HC 106.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2013.



    2. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 



    3. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que “o ora impetrante, Dr. Adailton Raulino Vicente da Silva, juntamente com o Dr. Marcos Felipe Freire de Macedo e Dr. Renan Elias, participaram do julgamento do paciente perante o Tribunal popular, sendo, ainda, os advogados que subscreveram as razões de apelação”, sendo certo que, consoante assinalado pelo Tribunal de origem, “no termo de autuação da apelação, fl. 2456, consta o nome do apelante, ora paciente RONI JAIRO DA SILVA ROLIM e de seus patronos, notadamente RENATO GODOY INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB -PE 26.445 e MARCOS FELIPE FREIRE DE MACEDO, OAB-PE 38.889, sendo este o mesmo que subscreveu as razões recursais, fls. 2417/2436. [...]” .



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.